Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. MINORANTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Apontadas as razões de fato e de direito que levaram à conclusão do juiz, atendido está o preceito constitucional de obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando a confissão do denunciado está em compasso com as demais provas colhidas na instrução criminal, as quais evidenciam o animus necandi do acusado, que na intenção de subtrair bens alheios, desferiu golpes de faca no pescoço da vítima.

3. Se o delito deixou de se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, tem-se configurada a tentativa, e não a desistência voluntária.

4. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio relativamente inicial, no caso concreto, é de se aplicar a minoração em patamar de 3/5 (três quintos).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.